Tribunal: STF
Processo: ADI 656
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
LIMINAR - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REFERENDO
DO PLENO - SERVIDOR - OPÇÃO PELO EXERCÍCIO EM DETERMINADO ÓRGÃO -
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4. DA LEI N. 9.117/90, DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. CONCORRENDO O SINAL DO BOM DIREITO E O RISCO DE
MANTER-SE COM PLENA EFICACIA O ATO NORMATIVO, IMPÕE-SE A CONCESSÃO
DE LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ISTO OCORRE
QUANDO PREVISTO O DIREITO DO SERVIDOR A OPÇÃO RELATIVAMENTE AO LOCAL
DO EXERCÍCIO FUNCIONAL, CRIANDO VERDADEIRA INAMOVIBILIDADE. DECISÃO
DO RELATOR MERECEDORA DO REFERENDO DO PLENÁRIO.